Tribunal: TJES
Processo: 5000974-29.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000974-29.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DUARTE
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). APOSENTADO. CONTRATAÇÃO NEGADA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. LIBERAÇÃO DA MARGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS EFETIVOS. DANOS MATERIAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por aposentado contra sentença de improcedência em ação que discute a validade de contratação de cartão de crédito consignado (RMC), com reserva de margem consignável em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir a validade da contratação do cartão de crédito consignado, os efeitos da reserva de margem consignável e a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, impondo-se ao fornecedor o dever de informação clara e adequada acerca da natureza e das consequências do produto financeiro ofertado.
A mera apresentação de proposta de adesão e trilha de auditoria por biometria facial não comprova a ciência inequívoca do consumidor acerca das características do cartão RMC, notadamente sua natureza rotativa e os encargos incidentes.
A reserva de margem consignável configura contrato ativo e compromete a capacidade creditícia do aposentado, não se tratando de mera proposta não concretizada.
Reconhecida a nulidade do contrato por vício de consentimento, é devida a liberação imediata da margem consignável.

Ausente prova de descontos efetivos no benefício previdenciário, não se configuram danos materiais, nem repetição do indébito.
A simples averbação da RMC, desacompanhada de descontos, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A contratação de cartão de crédito consignado sem comprovação do dever de informação qualificada é nula, sendo devida a liberação da margem consignável, porém a ausência de descontos efetivos afasta a configuração de danos materiais, repetição do indébito e dano moral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000974-29.2023.8.08.0007

RECORRENTE:
MARCOS ANTONIO DUARTE

RECORRIDO:
BANCO AGIBANK S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). APOSENTADO. CONTRATAÇÃO NEGADA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. LIBERAÇÃO DA MARGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS EFETIVOS. DANOS MATERIAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por aposentado contra sentença de improcedência em ação que discute a validade de contratação de cartão de crédito consignado (RMC), com reserva de margem consignável em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir a validade da contratação do cartão de crédito consignado, os efeitos da reserva de margem consignável e a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, impondo-se ao fornecedor o dever de informação clara e adequada acerca da natureza e das consequências do produto financeiro ofertado.
A mera apresentação de proposta de adesão e trilha de auditoria por biometria facial não comprova a ciência inequívoca do consumidor acerca das características do cartão RMC, notadamente sua natureza rotativa e os encargos incidentes.
A reserva de margem consignável configura contrato ativo e compromete a capacidade creditícia do aposentado, não se tratando de mera proposta não concretizada.
Reconhecida a nulidade do contrato por vício de consentimento, é devida a liberação imediata da margem consignável.

Ausente prova de descontos efetivos no benefício previdenciário, não se configuram danos materiais, nem repetição do indébito.
A simples averbação da RMC, desacompanhada de descontos, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A contratação de cartão de crédito consignado sem comprovação do dever de informação qualificada é nula, sendo devida a liberação da margem consignável, porém a ausência de descontos efetivos afasta a configuração de danos materiais, repetição do indébito e dano moral.

RELATÓRIO

O Recorrente, aposentado, narrou na petição inicial que, ao analisar o extrato de seu benefício previdenciário junto ao INSS, constatou a existência e a efetivação de descontos mensais relativos a um Contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC), cuja inclusão no sistema datava de 15/02/2022. O Autor afirmou que jamais solicitou, autorizou ou teve conhecimento da contratação desse produto financeiro, caracterizando, em seu entendimento, uma falha grave na prestação do serviço por parte da instituição financeira Requerida, culminando em descontos de R$ 77,88 (setenta e sete reais e oitenta e oito centavos) em seus proventos de aposentadoria, verba de natureza alimentar, essencial para sua subsistência.

Diante da tentativa infrutífera de resolução da questão pela via administrativa, o Autor ajuizou a presente demanda buscando a declaração de inexistência do débito e a reparação integral dos danos sofridos, pleiteando, notadamente, a condenação em danos morais, danos materiais e a repetição do indébito em dobro.

O Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral (Id 16208227), sob o fundamento de que não constava nenhum desconto a título de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado (RMC), concluindo que houve apenas a pactuação de uma proposta de adesão, mas que o negócio não havia sido concretizado.

Inconformado, o Autor interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16208229), pleiteando a reforma integral da sentença. Argumentou que a sentença incorreu em
error in procedendo
e
in iudicando
ao desconsiderar que a própria reserva da margem consignável de R$ 77,88, expressamente registrada no extrato do INSS e na documentação carreada aos autos, já configura a efetivação do contrato e o prejuízo, uma vez que impede o uso dessa margem para outras modalidades de empréstimo mais benéficas. Reforçou a tese da nulidade da contratação por vício de consentimento e falha no dever de informação, invocando a responsabilidade objetiva do Banco por fraudes/práticas abusivas na oferta de RMC a aposentados, e requerendo a condenação em danos morais, danos materiais e a repetição do indébito em dobro.

O Banco Recorrido apresentou contrarrazões (Id 16208485), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de assistência judiciária gratuita em favor do Recorrente, tendo em vista a demonstração documental de seu estado econômico.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe aos fornecedores de serviços, notadamente às instituições financeiras, o dever de informação qualificada, nos termos dos arts. 6º, III, e 52, § 1º, que estabelecem a obrigatoriedade de clareza e adequação das informações sobre o produto ou serviço, em linguagem de fácil compreensão para o consumidor médio. O fornecedor deve ser transparente não apenas sobre os valores nominais, mas principalmente sobre a natureza do contrato, suas implicações, riscos e o modo como o pagamento afetará o orçamento do consumidor.

A controvérsia central nos autos reside na validade e na licitude da contratação do Cartão de Crédito Consignado (RMC) nº 90118492800000000001, que gerou uma reserva de margem consignável (RMC) de R$ 77,88 no benefício de aposentadoria do Recorrente, que é aposentado pelo INSS.

A análise detida dos argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, leva à conclusão de que
as razões recursais merecem prosperar em parte.

No caso, o Banco Recorrido limitou-se a juntar uma proposta de adesão padrão e a trilha de auditoria da contratação por selfie (Id 16208210), o que,
per se
, é insuficiente para provar o cumprimento do dever de informação qualificada. Não há nos autos elementos que atestem que o Recorrente, ao supostamente realizar o procedimento de biometria facial, foi devidamente advertido sobre a natureza rotativa e os elevados juros do cartão de crédito, em comparação com um empréstimo consignado simples.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a contratação de RMC, por sua complexidade, demanda prova robusta da ciência do consumidor, que transcenda a mera formalidade de uma assinatura digital ou biometria. A presunção é de que o consumidor busca crédito consignado (empréstimo com parcelas fixas e menores juros) e não a Reserva de Margem. No contexto dos autos, prevalece a narrativa do consumidor que nega a contratação de um produto oneroso e complexo.

O Cartão RMC, na prática, consiste na concessão de um limite de crédito rotativo, onde apenas o mínimo da fatura é descontado no benefício previdenciário, enquanto o saldo remanescente é financiado a juros de cartão de crédito. A ausência de transparência sobre este mecanismo, especialmente para consumidores hipossuficientes, configura evidente falha no dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do CDC.

Assim, diante da negativa peremptória do Recorrente e da insuficiência probatória do Banco em demonstrar a contratação informada do Cartão RMC, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato por vício de consentimento e falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14,
caput
e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A Sentença de primeiro grau fundou sua improcedência na premissa de que o negócio não se concretizou, pois não teriam sido constatados descontos efetivos no histórico de créditos. Contudo, tal entendimento merece parcial reparo.

O valor de R$ 77,88, classificado como Reservado (conforme extrato de empréstimo consignado, Id 16208218), corresponde à Reserva de Margem Consignável (RMC) de 5% sobre o benefício do Autor. Embora esta reserva não se configure,
per se
, como um "desconto" de parcela no sentido de uma subtração efetiva da renda do beneficiário em um determinado mês, ela representa o comprometimento do limite de crédito consignável do aposentado, tornando-o indisponível para outras operações.

A "reserva" da margem, portanto, impacta a capacidade financeira do Recorrente, impedindo-o de utilizar essa parcela de seus proventos para a contratação de outros empréstimos consignados (potencialmente mais vantajosos) ou de ter sua margem de crédito disponível integralmente para outras necessidades.

Dessa forma, o contrato questionado não é uma mera "proposta de adesão não concretizada", mas sim um contrato ativo, devidamente averbado, que compromete a margem consignável do Recorrente em R$ 77,88.

Reconhecida a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento e falta de informação, impõe-se a declaração de inexistência do débito e a imediata liberação da margem consignável.

Avançando, observo que nas razões recursais o Recorrente pleiteou danos materiais no importe de R$ 3.037,32, correspondente aos valores que teriam sido efetivamente descontados em seu benefício, e a repetição em dobro de R$ 6.074,64.

Para a configuração do dano material, é imprescindível a comprovação de efetivos descontos indevidos na conta ou benefício do consumidor. A sentença de primeiro grau foi enfática ao afirmar que "não consta nenhum desconto a título de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado (RMC) nos históricos de créditos colacionados pelo autor nos IDs. 42010069 Pág. 1/23".

A análise minuciosa do histórico de créditos do Recorrente (Id 16208219), que se estende de janeiro de 2022 até março de 2024, não revela a rubrica de desconto referente ao Cartão de Crédito Consignado (RMC) do Agibank.

Embora o extrato de empréstimo consignado (Id 16208218) mostre que o contrato RMC do Agibank está "Ativo" e a margem de R$ 77,88 está "Reservado", esta "reserva" não se traduz, no histórico de créditos, em uma dedução mensal do valor efetivamente recebido pelo Recorrente.

A "reserva" da margem consignável, por si só, não implica necessariamente em um "desconto" material do benefício, mas sim na indisponibilidade de parte dessa margem para novas contratações. Para que houvesse o desconto efetivo, seria preciso que o valor reservado fosse utilizado em saque ou compra, e que o mínimo da fatura ou o valor total correspondente fosse deduzido do benefício. O histórico de créditos, contudo, não evidencia tais deduções.

Portanto, diante da ausência de prova de efetivos descontos indevidos no benefício previdenciário do Recorrente, não há que se falar em dano material indenizável, nem em repetição do indébito, que pressupõe o pagamento de quantia indevida. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige o "pagamento em excesso" para a repetição do indébito. Não havendo prova de pagamento, não há o que ser restituído.

Por fim, verifico que o Autor requereu a condenação do Banco Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

A falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), consubstanciada na imposição de um contrato nulo e na reserva de margem consignável (RMC) sem o consentimento informado, é um ato reprovável que atinge a boa-fé objetiva e a transparência nas relações de consumo.

Contudo, para a configuração do dano moral indenizável, é necessário que o ato ilícito resulte em lesão a direitos da personalidade, causando angústia, aflição, sofrimento ou abalo que extrapole o mero dissabor.

Embora a reserva de margem consignável seja indevida e limite a capacidade de endividamento do Recorrente, a ausência de prova de efetivos descontos em seus proventos de aposentadoria é um fator determinante para o indeferimento do pedido de dano moral. O dano moral
in re ipsa
, em casos de contratação fraudulenta ou indevida de empréstimos consignados, é geralmente reconhecido quando há a privação do benefício ou parte dele, afetando a subsistência do consumidor.

Sem a comprovação de que o valor correspondente à reserva de margem (R$ 77,88) foi de fato descontado do benefício, ou de que a reserva impediu o Recorrente de acessar um crédito essencial que lhe causou prejuízo concreto e abalo psicológico, o mero fato da averbação da RMC, desacompanhada de descontos, não é suficiente para configurar o dano moral.

Portanto, ante a ausência de prova de efetivos descontos indevidos que tenham causado abalo financeiro ou privação da renda do Recorrente, o pedido de indenização por danos morais deve ser indeferido, uma vez que não restou demonstrada a ocorrência de abalo ou sofrimento que supere o mero dissabor inerente às vicissitudes da vida cotidiana.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de primeiro grau para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

DECLARAR
a nulidade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) nº 90118492800000000001;

DETERMINAR
ao Banco Recorrido que promova o cancelamento definitivo da mencionada contratação e a imediata liberação da Reserva de Margem Consignável (RMC) averbada no benefício previdenciário do Recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do presente acórdão, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

Considerando o provimento parcial do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)